Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019276-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), DANYEL JONATHAN GOMES BENELLI - CPF: 033.052.411-95 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1024813-65.2023.8.11.0041 movida em desfavor de DANYEL JONATHAN GOMES BENELLI, determinou a intimação do banco requerente para comprovar nos autos a constituição em mora do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando as diversas oportunidades que já lhe foram concedidas para sanar a irregularidade.

Assevera que referida decisão merece reforma, pois está favorecendo o agravado e prejudicando o Agravante, tendo em vista não existir supedâneo legal, para justificar o “decisium”.

Salienta que, ‘para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2º, art. 2º, do Decreto-Lei 911/69).’.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato e retornou negativa por motivo “número não existe” e, diferentemente do que constou na r. decisão agravada, não ocorreu a preclusão, pois foi determinada a emenda e o Banco Agravante demonstrou a desnecessidade de emenda à inicial, porquanto, os documentos que acompanharam a inicial (notificação e protesto), são suficientes para comprovação da mora do Agravantes.

Aduz que não há que se falar em emenda da inicial, posto que os documentos juntados seriam suficientes para a comprovação da mora, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, tendo em vista que para fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no Tema 1.132.

Acrescenta que ‘o Agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial de id. 122579945 para o endereço indicado no instrumento contratual, quer seja por intermédio dos Correios (vide ar de id. 122579949), quer seja por Instrumento de Protesto (ID 122577290), sendo tais providências suficientes o bastante para a regular comprovação da mora contratual do Agravado, segundo a tese firmada pelo STJ. Portanto, logrou a instituição financeira agravante comprovar a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69.’.

Por fim, arguiu ser imperioso que se realize o protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, o que foi feito, como se infere do instrumento de protesto de Id 122577290.

Requer seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada no endereço do contrato e por meio de aviso de recebimento e o protesto por edital sendo válidos para fins de comprovação da mora, devendo ser analisada a liminar, requerendo pelo integral provimento do recurso.

A liminar foi indeferida. (id.180095172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1024813-65.2023.8.11.0041 movida em desfavor de DANYEL JONATHAN GOMES BENELLI, determinou a intimação do banco requerente para comprovar nos autos a constituição em mora do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando as diversas oportunidades que já lhe foram concedidas para sanar a irregularidade.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Transcrevo parte da decisão que, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:

“(...)Apesar dos argumentos do banco requerente, contidos na petição de Id 124211047, em suma pedindo pela reconsideração da decisão de Id 123043306, que determinou a comprovação da constituição em mora do requerido, tenho que não merecem prosperar.

Com efeito, prefacialmente, necessário enfatizar que a matéria já foi irremediavelmente atingida pela preclusão pro judicato,

Tendo ainda incorrido no instituto da coisa julgada conforme disciplina o art. 502 do Código de Processo Civil.

Com base no caput do artigo 505, do mesmo dispositivo, nenhum magistrado decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Ademais, tendo em vista que a referida decisão seguiu o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que é exatamente o mesmo sentido que nos direciona este E. Tribunal de Justiça, conforme se observa da decisão publicada na data de ontem, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM O AVISO: “NÃO EXISTE O NÚMERO” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – INVALIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRECEDENTE STJ – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) - RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Precedentes STJ. “A existência de mora do devedor fiduciante, devidamente comprovada nos termos da lei, é condição de procedibilidade da adoção do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, de modo que não há que se falar na possibilidade de aditamento da petição para facultar ao credor fiduciário a comprovação desse requisito no curso da ação.” (REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.), devendo ser extinta a ação. (TJMT – Apelação nº 1032682-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Diante disso, rejeito os argumentos da petição de Id 124211047.

Intime-se o banco requerente para comprovar nos autos a constituição em mora do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando as diversas oportunidades que já lhe foram concedidas para sanar a irregularidade.”. (id. 124416163 – autos originários)

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2º do art. 2º, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR, bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que constou não existir o número.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2º do art. 2º, Decreto Lei 911/69.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023